Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO NÃO ABUSIVO. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A teor do enunciado da Súmula no 608 do STJ, aos planos de saúde de autogestão não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

2. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49, ambos do CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.

3. Foro contratual ou foro de eleição é o convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter as ações relativas as obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico escrito, a apreciação do foro escolhido, havendo que se observar somente a sua abusividade ou legalidade diante de competências absolutas por previsão legal.

4. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ).

5. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC).

6. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, ambos do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.